Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726831-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLÁUDIA REGINA VIEIRA LIMA contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movido por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação da agravante à penhora de 10% de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos oficiais (INSS e IRRF). Em suas razões recursais, a agravante, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. No mérito, argui que a penhora, nos termos fixados, compromete a sua subsistência e de seus dependentes. Defende a impenhorabilidade do salário, por sua natureza alimentar, refrisando que a penhora, nos termos da decisão agravada, compromete sua subsistência. Requer, em efeito ativo, a suspensão da penhora de 10% de seus rendimentos brutos e, no mérito, a revogação da medida. O recurso não foi preparado em face da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. Decido. O possível superendividamento em discussão na origem e, de maneira transversal, no mérito desse agravo, noticia eventual possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, não há pedido de justiça gratuita. A decisão agravada, já anuncia que os documentos que visam a impugnação da penhora de salário objeto deste agravo não comprovam os gastos alegados nem o comprometimento da liquidez financeira da agravante a ponto de impedir a penhora. Nesse mesmo raciocínio, e à míngua de novos elementos a justificarem o reexame da hipossuficiência da agravante necessária à gratuidade de justiça almejada. Há de se observar que, a despeito de todas as dívidas verificadas em seu holerite, a agravante conta, ao menos até a eventual implementação da penhora objeto deste agravo, com mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) líquidos, dinheiro suficiente para arcar com o módico preparo do agravo, que não alcança cinquenta reais. Ademais, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), a agravante não comprova merecer o benefício da gratuidade da justiça. Assim, como a agravante percebe mais que este patamar e, até o momento, nada juntou para afastar a presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator